Tribunal: TJPA
Processo: 0806956-84.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806956-84.2023.8.14.0015

APELANTE: PAULO SERGIO CARVALHO ALVES, PEDRO PAULO LAMEIRA MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS, IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM OUTRO COMPANHEIRO DE CRIME PRATICARAM O DELITO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VETORES CONDUTA SOCIAL E CONSEQUENCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelações criminais interpostas pelos Recorrentes
PAULO SÉRGIO CARVALHO ALVES e PEDRO PAULO LAMEIRA MONTEIRO

em face da sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado, em concurso de pessoas e crime continuado à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa e 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, respectivamente.

II. Questão em discussão

A defesa alegou a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que o reconhecimento dos acusados não seguiu o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Além disso, a defesa argumentou que houve erro na aplicação da dosimetria da pena, principalmente no que se refere à valoração negativa da conduta social e da personalidade com base em processos anteriores.

III. Razões de decidir

O Tribunal decidiu que o conjunto probatório é suficiente para confirmar a condenação, pois a materialidade e a autoria foram comprovadas pelas declarações das vítimas e testemunhas, policiais militares. O reconhecimento dos réus pelas vítimas, tanto na fase de inquérito policial quanto judicial, foi considerado válido. As declarações dos policiais militares, que prenderam os réus em flagrante, também corroboraram a acusação.

O Tribunal entendeu que o procedimento de reconhecimento de pessoas não é obrigatório, sendo apenas uma orientação, e sua inobservância não gera nulidade absoluta. Foi considerado que em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito.

A decisão também analisou a dosimetria da pena. A valoração negativa da conduta social e das consequências do crime foi considerada inadequada, sendo neutralizadas. A ‘conduta social’ não pode ser valorada negativamente com base em processos anteriores; já as ‘consequências do crime’ não pode ser valorada negativamente com fundamento na subtração de bens, já que inerentes ao tipo penal do roubo.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento
. As penas foram modificadas e reduzidas. A pena de Paulo Sérgio Carvalho Alves foi fixada em
7 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão
, e a de Pedro Paulo Lameira Monteiro em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
. Ambos devem cumprir a pena em regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal; Art. 71 do Código Penal; Art. 226 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031; STJ-AgRg no AREsp 865331/MG; TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009; TJDFT, Acórdão 1422193, 07060654820218070006; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0.

Tema Repetitivo 1077, do STJ.

Súmula 659, do STJ.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0806956-84.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTES: PAULO SÉRGIO CAVALHO ALVES E PEDRO PAULO LAMEIRA MONTEIRO

DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recursos de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou os apelantes
PAULO SÉRGIO CARVALHO ALVES e PEDRO PAULO LAMEIRA MONTEIRO
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa e 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, respectivamente
pela prática delitiva tipificada no
art. 157, § 2.º, inciso II, c/c art. 71, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e crime continuado).

A denúncia do Ministério Público acusou os réus de praticarem o crime previsto no artigo 157, §2º, II, (2x) na forma do Art. 71, do Código Penal, com base em fatos ocorridos em 03 de agosto de 2023.

Foi realizada uma audiência de custódia, onde foram esclarecidos os pontos disciplinados no art. 8º da Resolução 213 do CNJ.

Os réus foram citados para responderem à acusação. Pedro Paulo Lameira Monteiro foi citado no Complexo Penitenciário de Americano, e informou que não possuía advogado particular, solicitando a Defensoria Pública. Paulo Sergio Carvalho Alves também foi citado e manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor dos réus.

A AIJ foi designada para 08 de maio de 2024. Nesta audiência, foram ouvidas as vítimas e testemunhas de acusação. Os réus foram interrogados, e o Ministério Público apresentou alegações finais orais.

A defesa dos réus apresentou alegações finais escritas, alegando a nulidade do reconhecimento e requerendo a absolvição por insuficiência de provas.

Os réus foram condenados.
Paulo Sergio Carvalho Alves
foi sentenciado a 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, e
Pedro Paulo Lameira Monteiro
a 6 anos, 10 meses e 28 dias em regime semiaberto.

Ambos os réus, por meio da Defensoria Pública, interpuseram recurso de apelação contra a sentença condenatória. As principais teses apresentadas na apelação foram: a defesa alega que não há provas suficientes para embasar a condenação. Argumenta que o reconhecimento dos acusados não seguiu o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; que houve erro na aplicação da dosimetria da pena, principalmente no que se refere à valoração negativa da conduta social com base em processos anteriores. Sustenta que a utilização de processos em andamento para aumentar a pena-base contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ); quantos às consequências do crime, está fundamentada com elementos do tipo não podendo ser valorada.

Em sede de
contrarrazões
(23/10/2024), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito,
negado provimento ao recurso
de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (25/11/2024) pelo
conhecimento do apelo e pelo seu parcial provimento
a fim de afastar as valorações negativas das circunstâncias judiciais conduta social e consequências do crime, fixando a pena-base no mínimo legal.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição dos recorrentes em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada aos recorrentes, diante das declarações das vítimas tanto na fase de inquérito policial, e das testemunhas em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a materialidade do crime, verifico que ela se encontra comprovada conforme vemos pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n.º 23016604, pág. 36) e Auto de Entrega (ID 23016604, pág.38). Os bens subtraídos foram uma motocicleta da vítima Reginaldo, uma mochila, uma carteira, cartões bancários e um celular Motorola da vítima John Hebert.

Do mesmo modo, a autoria encontra-se bem delimitada com os apelantes sendo reconhecidos pelas vítimas tanto no inquérito policial quanto judicial, além das testemunhas, policiais militares, que prenderam em flagrante os recorrentes.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante e da denúncia
a vítima Reginaldo estava passando em frente à escola Emília Menezes quando reduziu a velocidade de sua motocicleta para passar em uma lombada. Nesse momento, foi surpreendido pelos denunciados, que anunciaram o assalto, portando uma estaca de madeira e simulando estarem armados e subtraíram sua moto. Em seguida, praticaram outro roubo contra a vítima Jonh Hebert Brito Santos, próximo a um posto de combustível, por volta das 4h30 da madrugada, quando ele estava de bicicleta indo para o trabalho. Os acusados, em uma moto, abordaram Jonh, simulando estarem armados, e exigiram seus pertences, levando sua mochila. Seus pertences foram recuperados, exceto o dinheiro em sua carteira.

Após o roubo, a vítima Reginaldo foi socorrida por um vigilante e entrou em contato com a empresa de rastreamento SOS. A motocicleta foi localizada pela empresa cerca de 40 minutos depois em frente a uma casa abandonada. Ao verificar a localização do celular de Reginaldo, a polícia dirigiu-se à casa abandonada onde a motocicleta foi encontrada juntamente com os dois acusados e os demais pertences roubados das duas vítimas

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Nesse sentido, a vítima Reginaldo Monteiro da Silva reconheceu o recorrente quando chegou na delegacia, e em nenhum momento de seus depoimentos teve dúvidas de os autores do delito serem eles. Em seu depoimento perante a autoridade policial declarou:

Embora a vítima John Hebert tenha declarado em juízo que não conseguiu ver claramente o rosto dos recorrentes, dizendo tê-los reconhecido pela compleição física, fato é que os policiais militares, em diligências, conseguiram localizar todos os pertences das vítimas – com exceção do dinheiro -, com a ajuda do localizador instalado na moto da vítima Reginaldo. Os acusados estavam dentro da residência juntamente com os objetos subtraídos da vítima.

Sobre a tese de absolvição, não podemos aceitar pois, como se vê, os depoimentos das vítimas e testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

As declarações dos policiais militares Antônio Carlos Farias Paixão, PM Paulo Magno Ramos da Costa e PM Madson Moraes Modesto, tanto em sede policial como em juízo, ratificaram as informações prestadas pelas vítimas.

As testemunhas declararam em juízo que foram quem prenderam em flagrante os recorrentes. Preso em flagrante, levaram eles para a delegacia. A vítima Reginaldo reconheceu os apelantes quando estes foram pegos e encaminhou-se para a delegacia para prestar depoimento e recolher seus bens subtraídos. Os objetos apreendidos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão pertencia à vítima, não tendo como ser afastada a imputação feita aos recorrentes.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelos recorrentes.

Por outro lado, a objeção produzida pela defesa alegando que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas não merece prosperar.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

Em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito praticado pelo recorrente e seu companheiro. Uma vez presos em flagrante delito, as vítimas apontaram com certeza indubitável a autoria do crime por parte dos apelados. O procedimento do reconhecimento de pessoas é feito quando houver dúvida razoável sobre quem foi o autor do delito.

Por outro lado, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova. Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância integral do disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não resulta em nulidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível. 2. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pela prova testemunhal, além do reconhecimento do réu feito pela vítima apenas um dia após o delito. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJDFT,
Acórdão 1422193
, 07060654820218070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõe os art. 226 e 228 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar todos os requisitos legais. Ademais, para reconhecimento de eiva no processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual Penal, o que não se verificou.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, 5.ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, DJ 18.02.2014).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Nesta fase, sua defesa requer a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetores considerados negativos e fixação da pena no menor patamar legal.

Na sentença, verifico a existência de dois vetores valorados negativamente: conduta social em relação à pena-base do recorrente Paulo Sérgio Carvalho Alves e consequências do crime em relação a pena-base de ambos os recorrentes. Também foi valorado as circunstâncias do crime, mas que será mantida, posto que possui fundamentação idônea.

Vejamos as circunstâncias judiciais impugnadas:

i)

Em relação à circunstância judicial ‘conduta social’ da pena-base do acusado Paulo Sérgio Carvalho Alves,
o juiz primevo valorou negativamente referida circunstância de forma individualizada para cada apelante. Segundo declarou
“
Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de dois processos contra o acusado, inclusive um é pela mesma tipificação penal (0004922-77.2020.8.14.0015), o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.”

Destaco que a conduta social se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Decisões recorrentes no sentido equivocado demonstrado no decisum motivaram o julgamento de recursos repetitivos que, pacificado no Tema Repetitivo 1077, do STJ, decidiram que
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Em relação à circunstância judicial ‘consequências do crime’ da pena-base dos acusados Paulo Sérgio Carvalho Alves e Pedro Paulo Lameira Monteiro:

ii)

Sobre as

consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando em cada crime fundamentação idêntica:
“
merece valoração uma vez que a vítima (JONH) relatou em seu depoimento que o dinheiro presente em sua carteira não foi recuperado. Que coincide com o relatado em seu depoimento em sede policial (ID 98063437 - Pág. 10). Além disso, a vítima (REINALDO) em seu depoimento na delegacia, afirmou que seu celular não foi recuperado.
”

Sobre o tema
“nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.169).

No caso presente, não podemos valorar as consequências do crime porque a subtração, devolvendo ou não a
res
, é elementar do tipo de roubo. Logo, neutralizo-a.

Refaço a dosimetria da pena para ambos os recorrentes.

Para
Paulo Sérgio Carvalho Alves:

Neutralizado as circunstâncias judiciais consequências do crime e conduta social, mas mantido as circunstâncias do crime
redefinindo
a pena do crime previsto no art. 157, § 1.º e § 2.º, inciso II, do CP, condeno o Recorrente à
pena-base de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes. Não há circunstâncias agravantes.

Logo, a pena intermediária será mantida.

Não há causa de diminuição. Há causa de aumento: ter sido o crime praticado em concurso de pessoas, majorando a pena em 1/3, gerando um aumento, chegando-se a
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Some-se a isso a continuidade delitiva, fixada em 1/6, conforme posicionamento jurisprudencial e conforme Súmula
659, do próprio STJ:
"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Logo, adicionado a continuidade delitiva a pena restará fixada em definitivo em
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Para
Pedro Paulo Lameira Monteiro:

Neutralizado as circunstâncias judiciais consequências do crime pelo mesmo fundamento
supra
, mas mantido as circunstâncias do crime
redefinindo
a pena do crime previsto no art. 157, § 1.º e § 2.º, inciso II, do CP, condeno o Recorrente à
pena-base de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Há circunstâncias atenuantes: menor de 21 (vinte e um) anos, de modo que a pena será reduzida para
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 9dez) dias-multa.
Não há circunstâncias agravantes.

Não há causa de diminuição. Há causa de aumento: ter sido o crime praticado em concurso de pessoas, majorando a pena em 1/3, gerando um aumento, chegando-se a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Some-se a isso a continuidade delitiva, fixada em 1/6, conforme posicionamento jurisprudencial e conforme Súmula
659, do próprio STJ:
"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Logo, adicionado a continuidade delitiva a pena restará fixada em definitivo em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
neutralizando os vetores conduta social e consequências do crime, modificando e reduzindo a pena dos recorrentes Paulo Sérgio Carvalho Alves e Pedro Paulo Lameira Monteiro para
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2025